Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-35.2021.8.11.0099
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000933-35.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DUARTE BAPTISTA RAMOS - CPF: 838.626.761-53 (RECORRENTE), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000933-35.2021.8.11.0099

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cotriguaçu/MT

Recorrente(s):

Duarte Baptista Ramos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
COBRANÇA REALIZADA DE ACORDO COM A LEITURA REGISTRADA NO APARELHO MEDIDOR. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3. Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4. Da analise dos autos, verifico que inexiste irregularidade no medidor e nas faturas contestadas. Explico, a última fatura da unidade consumidora anterior (titularidade do genitor do autor) foi gerada com leitura 20.499 kWh, conforme se verifica na fatura referente a 04/2021, juntada na inicial. Em 05/2021 ocorreu a troca de titularidade para o nome do Recorrente, a fatura de 07/2021 foi cobrado apenas o custo disponibilidade de 30 kWh, sendo que no medidor registrava consumo atual de 20.529 e a primeira leitura foi coletada em 08/2021 quando registrava no medidor 21.807 kWh.

Assim, ao subtrair o consumo atual de 08/2021 (21.807) com o de 07/2021 (20.529), chega-se a 1.308 kWh e, ao subtrair deste último o custo disponibilidade cobrado na fatura de 07/2021, chega-se ao consumo de 1.278 kWh, exatamente o cobrado em 08/2021.

5. O mesmo raciocínio segue nas faturas seguintes: o consumo apurado em 09/2021 foi de 22.461 e ao subtrair deste o consumo anterior de 21.807 (08/2021), chega-se a 654 kWh, exatamente o cobrado na fatura de 09/2021:

6. O consumo apurado em 10/2021 foi de 23.115 e ao subtrair deste o consumo anterior de 22.461 (09/2021), chega-se a 654 kWh, exatamente o cobrado na fatura de 10/2021.

7. Por fim, a imagem do relógio juntada na inicial (abaixo colacionada), com o consumo de 22.339 kWh, por si só, não demonstra qualquer irregularidade no procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, haja vista que não há comprovação da data em que foi tirada a fotografia:

8. Assim, restou evidente que o valor do consumo contestado é referente à leitura registrada no aparelho medidor, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC.

9.
Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

10.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024